Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-43.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VENDA DE CURSO ONLINE POR TELEFONE. COMPRA NÃO CONCLUÍDA. CONTRATO E DÍVIDA INEXISTENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a resolução do contrato em questão e todos os débitos vinculados a este (R$ 1.590,00 – ID 95524208); condenar a parte ré a pagar à autora, a título de danos morais, a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária a contar da sentença e para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em cancelar o protesto de ID 95524213. Em seu recurso, alega que houve a efetiva contratação do curso e que o protesto do nome da recorrida trata-se de exercício regular de um direito. Pede que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados a título de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33052195 e 33052196). Contrarrazões apresentadas (ID 33052201).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. A gravação juntada aos autos pela recorrente demonstra que a recorrida teve interesse na aquisição do produto ofertado, mas a ligação encerra sem a conclusão da compra, já que havia uma dúvida da consumidora se o pagamento seria feito por boleto ou cartão de crédito, uma vez que com esse meio de pagamento obteria um desconto no valor do curso.
5. A finalização da venda sem o devido aceite da consumidora, já que demonstrou dúvida acerca da forma de pagamento, fere a boa-fé objetiva além de ser contrária às normas da legislação consumerista. A tese da recorrida tem verossimilhança, razão pela qual cabia à recorrente trazer aos autos a gravação da conclusão da negociação, já que a primeira foi interrompida sem a finalização, além da gravação do pedido de desistência da consumidora, já que tal prova é impossível de ser por ela produzida.
6. Atualmente vários contratos são celebrados virtualmente, todavia, cabe ao fornecedor demonstrar a vontade inequívoca do contratante, além da clareza das informações e usufruto dos serviços oferecidos virtualmente, o que não restou comprovado no caso em apreço. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7. Segundo farta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral presumido. No mesmo norte, é o entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça: "A inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos". (AgInt no REsp 1333963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).
8. Quanto aos valores arbitrados, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, eis que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto. Neste sentido, cito precedente: (Acórdão 1117348, 07164988620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença, visto que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pelos recorrentes sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, bem para como cumprir com a finalidade punitiva-pedagógica daquele que cometeu o ilícito, além de terem sido observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.